Tribunal: STF
Processo: RE 77867
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-12
Data de publicação: 1974-11-12

Ementa:
Imunidade tributária outorgada pelo art. 19, III, d, da Constituição Federal (Emenda nº 1). Revista técnica se inclui entre os periódicos, a que alude esse preceito constitucional. Interpretação razoável dessa norma da Carta Politica em vigor. 
Recurso extraordinário não conhecido.